Tribunal: TJBA
Processo: 8036847-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8036847-73.2025.8.05.0000 – Comarca de Jaguaquara/BA Impetrante: Raquel Barcelos Araújo Paciente: Maison Piropo de Jesus Advogada: Dra. Raquel Barcelos Araújo (OAB/GO 53.974) Impetrado: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Processo de 1º Grau: 8003309-46.2023.8.05.0138 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Raquel Barcelos Araújo (OAB/GO 53.974), em favor de Maison Piropo de Jesus, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 08/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85235440), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a ofensa ao princípio da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta, por fim, que o paciente não se evadiu do distrito da culpa. IV - Informes judiciais (ID. 85458994) noticiam, in verbis: “[...] Como já é de conhecimento de Vossa Excelência, o paciente MAISON PIROPO DE JESUS foi denunciado, em 29/05/2023, pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP, com a incidência da Lei nº 8.072/90. A denúncia foi recebida em 16/06/2023. Constata-se que foi determinada a citação do réu, impossibilitado o cumprimento por não ter sido localizado. Na oportunidade, populares informaram que o paciente havia mudado a sua residência para o Estado do Ceará, muito embora desconhecessem o específico endereço. O Ministério Público solicitou o desmembramento do feito em relação ao réu, com subsequente citação por edital. A cisão foi determinada pelo juízo, culminando no processo PJE n. 8003309-46.2023.8.05.0138. Citação por edital publicada no DJE de 02/10/2023. A genitora do denunciado forneceu endereço atualizado, qual seja, “Goiânia/GO, na Rua Gal Braz Abrantes, Q8, Lote 14, n. n. 82, Casa 3, setor Crimeia Leste”. No entanto, o ato citatório não foi cumprido, ante à ausência de localização do domicílio. O Ministério Público, assim, pugnou pela suspensão do feito e do curso do prazo prescricional (art. 366, CPP), bem como a decretação da prisão preventiva. Considerando os fatos, notadamente a fuga do distrito da culpa, em decisão fundamentada, determinou-se a segregação cautelar do acusado. O mandado de prisão foi devidamente cumprido, localizado o réu na cidade de Goiânia/GO. Ato contínuo, constituiu advogado e pugnou pela revogação da custódia cautelar, pedido negado por este juízo, fundamentadamente. É o estado do processo até o momento. Excelência, é possível levar em consideração a gravidade do delito para autorizar a custódia cautelar, como no caso. Não há que se falar em inobservância do princípio da presunção de inocência, pois, na espécie, configura-se a garantia da ordem pública a intenção de impedir a repetição do ato nocivo censurável. Além disso, a prisão preventiva é imprescindível, na hipótese, pois, após a consumação delitiva, o representado fugiu do distrito da culpa, e permaneceu, por aproximadamente 02 anos, em local ignorado, a caracterizar o periculum in mora e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A captura do acusado, em outro Estado da Federação, ocorreu tão somente após a decretação da sua custódia cautelar, com o cadastro do mandado no BNMP. Consoante o STJ, a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo à decretação/manutenção da prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal [...]”. V - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada a quo idoneamente reconheceu a existência de requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando o fato de o paciente ter permanecido em local incerto e não sabido após a prática delitiva, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da fuga do paciente do distrito da culpa. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos VIII - Registre-se que, apesar da alegação constante na impetração de que o paciente não se trata de pessoa foragida, o que se observa dos documentos carreados ao mandamus, em cotejo com os informes judiciais, é que a prisão preventiva foi decretada após ter sido determinada a citação do paciente, a qual não foi cumprida em razão da sua não localização, tendo populares informado que ele havia se mudado para o Estado do Ceará. IX - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. X - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XII - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036847-73.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jaguaquara/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Raquel Barcelos Araújo (OAB/GO 53.974), como paciente, Maison Piropo de Jesus e, como Impetrado, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.